Tribunal: TJDFT
Processo: 0057497-85.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0057497-85.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: RAUL COLVARA ROSINHA DESPACHO Na petição de ID no 35982428, o recorrente requer seja mantida a decisão de ID no 27624547, que sobrestou os recursos especial e extraordinário até o julgamento do Tema 264/STF, uma vez que, nos termos do artigo 314 do Código de Processo Civil, seria vedada a prática de atos processuais durante a suspensão do processo. Aduz, ainda, o recorrente manifesto prejuízo, por ter sido impedido de celebrar o acordo coletivo com a parte contrária ou com seus sucessores. Ocorre que a decisão de ID no 33950078 inadmitiu os recursos especial e extraordinário em razão da intempestividade, com fundamento no artigo 1.036, §2o, do CPC, não havendo que se falar em proibição de prática de ato processual diante de comando legal expresso que o autoriza. Ademais, não há prejuízo para o recorrente, porquanto o trânsito em julgado do acórdão recorrido não impede a realização de acordo entre as partes. Diante do teor da certidão de ID no 35405948, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007